Tribunal: TJDFT
Processo: 0713140-44.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713140-44.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTO POSTO CHAVES LTDA, MARINA DE FATIMA COSTA CHAVES, JOAO BATISTA CHAVES APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por AUTO POSTO CHAVES LTDA e OUTROS uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido, conforme documento ID no 16418906. Contrarrazões apresentadas (ID no 14618918). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de junho de 2020 14:36:42. Desembargador Gilberto Pereira Relator